Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DÍVIDAS VENCIDAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESCABIDOS.

1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada.

2 – Contrato Bancário. Informação clara e adequada. Informação sobre a natureza do negócio jurídico. Tem-se por atendido o direito do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado, quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. Art. 6o, inciso III, do CDC.

3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Utilização do serviço. Nulidade não verificada. Dívidas vencidas. Encargos moratórios devidos. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles. Portanto, configurada a mora, cabível a incidência dos encargos moratórios contratuais.

4 – Ausência de ato ilícito. Restituição em dobro e danos morais. Descabidos. Diante da ausência de conduta ilegal praticada pelo banco, que prestou as informações devidas de forma clara e precisa e deu cumprimento ao contrato firmado, descabidos os pedidos de condenação da ré à restituição em dobro e de fixação de compensação por danos morais.

5 – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não provido.

(va)